Tribunal: TJDFT
Processo: 0742642-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742642-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: REGINA FLAUZINO DIAS XAVIER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. visando reformar a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por REGINA FLAUZINO DIAS XAVIER, que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência vindicada pela parte autora, ora agravada. O banco agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida impõe obrigação desproporcional e sem prazo razoável para cumprimento, além de multa excessiva, o que configura risco de dano irreparável à instituição financeira. Argumenta que a autora tinha plena ciência e anuência quanto à forma de pagamento pactuada, não havendo vício de consentimento. Invoca jurisprudência do STJ e deste Tribunal no sentido da licitude dos descontos em conta corrente previamente autorizados, inclusive para recebimento de salários, conforme Tema 1085. Aduz que a Resolução BACEN n.o 4.790/2020 não autoriza o cancelamento da autorização de débito quando há previsão contratual expressa, como no caso dos autos. Por fim, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja revogada a liminar deferida ou, alternativamente, que esta seja condicionada à comprovação dos pagamentos das parcelas por parte da autora, com redução da multa fixada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Consoante relatado, trata-se de recurso interposto contra a decisão que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para suspender os débitos automáticos relativos a determinados contratos, autorizando o pagamento por boleto bancário, sem condicionantes, e fixando multa equivalente ao triplo de cada desconto indevidamente efetivado. Confira-se o teor da referida decisão (ID 249358331 – autos de origem): Recebo a inicial e emendas (Ids 247744344, 248499928 e 249042347). Custas recolhidas (ID 249037773). Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência em que a parte autora busca a suspensão de todos os descontos em sua conta corrente relativos aos empréstimos pessoais, contratos: 096248203, 0151005265, 0153530766 e 0162319797, bem como dos cartões de crédito e de parcelas de empréstimos consignados, e decorrentes de "eventuais empréstimos consignados" que não estejam sendo abatidos em sua integralidade diretamente no contracheque, além dos valores referentes a cartões de crédito. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora permitem vislumbrar, em parte, a probabilidade do direito e o perigo de dano. Os documentos no ID n. 247746787 e 247746790 comprovam que a autora solicitou junto ao BRB o cancelamento da autorização de desconto dos empréstimos de CREDITO PESSOAL PUBLICO, contratos: 0096248203, 0151005265, 0153530766 e 0162319797 – bem como dos cartões de crédito que debitam direto na conta corrente. Em resposta, a parte ré informou que, a exceção do contrato 0096248203, cujos débitos seriam regidos pela Res. 3.965/09 do BC, a forma de pagamento foi alterada para boleto. Contudo, no ID 247748396 a requerente demonstra que, em princípio, a modificação operada estaria sendo condicionada à assinatura de propostas que também preveem a autorização de descontos em conta corrente. Assim, vislumbro a probabilidade do direito no ponto em que a requerida admite a modificação do pagamento dos contratos listados pela autora, à exceção do 0096248203, para boleto, mas condiciona tal modificação à medida prática de autorização de débito em conta. No julgamento dos REsp 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, o STJ firmou a tese (Tema 1085) de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Presente, nesse cenário, a probabilidade do direito alegado, quanto aos contratos discutidos e cuja modificação para boleto foi autorizada pela ré. Por fim, quanto ao contrato 0096248203 faz-se necessários maiores esclarecimentos, contraditório e eventual dilação probatória, para aferir a regularidade ou não da conduta da requerida, ao não admitir a suspensão dos descontos. Igualmente, tenho como incabível autorizar a revogação de descontos de contratos genéricos de empréstimos consignados listados nos pedidos, sem que exista efetiva demonstração de que esteja ocorrendo descontos por estes, de modo que a tutela deve se restringir aos descontos dos contratos 0151005265, 0153530766 e 0162319797 e de faturas de cartões de crédito. Já o perigo de dano decorre do fato de que os descontos prejudicam o sustento da autora. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque os descontos poderão ser restabelecidos e cobradas as dívidas. Ante o exposto, DEFIRO, em parte, a liminar requerida para determinar ao réu que suspenda os débitos automáticos das parcelas relativas aos Contratos 0151005265, 0153530766 e 0162319797, bem como das faturas dos cartões de crédito vinculados à autora, autorizando a modificação para pagamento via boleto sem condicionar a consumidora à autorizar débitos em conta (ID 247748396 - pág. 3), sob pena de multa equivalente ao triplo de cada desconto indevidamente efetivado. Segundo a nova sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no Novo CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação e, portanto, basta seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado. (grifos no original) De início, cumpre destacar que a higidez dos atos jurídicos somente deve ser relativizada diante de razões concretas e suficientes que evidenciem a existência de vício insanável, ocorrido sem a participação ou anuência da parte prejudicada. Tal cautela se impõe, sobretudo, quando se pleiteia medida jurisdicional de natureza provisória, em caráter de urgência, visando à suspensão de obrigações contratuais regularmente assumidas, como é o caso de parcelas mensais decorrentes de contrato de mútuo bancário. Nesse contexto, embora a Resolução n.o 4.790/20, autorize em seu artigo 6o, que o mutuário solicite o cancelamento do débito diretamente em sua conta corrente, não se pode interpretar essa disposição de maneira literal, sem uma análise aprofundada do instituto jurídico que rege o financiamento bancário, especialmente quando houver indícios de ilegalidade manifesta. Como é de conhecimento, a mutuária, ora agravada, ao contratar o mútuo bancário e durante a vigência do ajuste, autorizou expressamente o desconto das parcelas junto à instituição bancária mutuante, em sua conta corrente. Inicialmente, o mutuário pode, sim, pleitear o cancelamento desse débito automático, ainda que tal pedido venha a resultar no inadimplemento das obrigações pactuadas, desde que haja um ajustamento regular com a instituição financeira envolvida. Ademais, é necessário destacar que a relação jurídica entre as partes é configurada como uma típica relação de consumo, conforme o disposto no art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. Em razão disso, está sujeita à intervenção do Poder Judiciário sempre que seus contratos apresentarem prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas ao consumidor, conforme prevê o art. 6o, inciso V, do CDC. É importante, ainda, não confundir empréstimo consignado em folha de pagamento com empréstimo cujas prestações são descontadas diretamente na conta corrente, haja vista que são espécies contratuais distintas. O empréstimo consignado em folha de pagamento exige que o cliente forneça à instituição financeira uma declaração do órgão pagador, informando a existência de margem consignável livre. Dessa forma, a instituição bancária fica ciente da limitação do valor que pode ser contratado, observando o percentual legal permitido para consignação. Já os contratos em questão, que buscam o cancelamento da autorização para o desconto das prestações diretamente na conta corrente, envolvem uma modalidade distinta de financiamento. Nessa hipótese, não há qualquer limitação na contratação, uma vez que a questão se insere no âmbito da livre disposição de vontade do correntista, que pode autorizar o débito diretamente em sua conta corrente sem a necessidade de qualquer prévio ajuste quanto ao percentual consignável. O primeiro ponto a ser considerado é que o princípio da liberdade contratual, consagrado no artigo 421 do Código Civil, deve ser exercido dentro dos limites da função social do contrato. Isso significa que as partes, ao celebrar um contrato, devem observar os princípios da probidade e da boa-fé, tanto na celebração quanto na execução do ajuste, conforme estabelece o artigo 422 do Código Civil. Portanto, é imprescindível que a análise do caso envolva uma abordagem equilibrada, considerando tanto a autonomia da vontade das partes quanto a necessidade de proteção ao consumidor, para assegurar que as disposições contratuais não sejam desproporcionais ou excessivamente prejudiciais ao mutuário. Acerca da boa-fé, leciona o professor Nelson Rosenvald (in Código Civil Comentado. PELUSO. César (coord.). 7aEd. Rev. Atual. São Paulo: Manole, 2013. p. 476): “(...) De fato, o princípio da boa-fé encontra a sua justificação no interesse coletivo de que as pessoas pautem seu agir pela cooperação e lealdade, incentivando-se o sentimento de justiça social, com repressão a todas as condutas que importem em desvio aos sedimentados parâmetros de honestidade e retidão. (...)”. Ao firmar um contrato de mútuo bancário com a instituição financeira, a parte contratante deve estar ciente das obrigações que estará assumindo, agindo com responsabilidade e prudência. No caso em questão, entre as obrigações assumidas pela parte, está a de autorizar o débito das parcelas diretamente em sua conta corrente, uma condição que, à luz das normas de experiência, lhe proporcionou condições mais favoráveis no momento da contratação. Em segundo lugar, cabe destacar que a concessão do empréstimo leva em consideração, além da taxa de juros, a garantia oferecida. A forma de pagamento das prestações é um fator determinante nesse processo: quanto maior a garantia prestada, menor a taxa de juros aplicada. No caso em análise, a agravada, ao contratar os mútuos, autorizou os descontos das prestações diretamente em sua conta corrente, o que está dentro dos limites de disponibilidade e discricionariedade do correntista. Se, no entanto, uma nova situação fática surgir para o mutuário, é perfeitamente legítimo que este busque renegociar os contratos, podendo inclusive estabelecer novas bases contratuais e apresentar novas garantias. Não se pode, contudo, admitir que se permita, de forma unilateral e indiscriminada, o cancelamento de ajustes previamente firmados no contrato de financiamento, especialmente no que se refere à forma de pagamento das parcelas. A propósito: EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. MÚTUO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS. SUSPENSÃO. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA REPETITIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em determinar a suspensão de débitos automáticos na conta da agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de o consumidor revogar unilateralmente a autorização de desconto automático em conta corrente das parcelas relativas aos contratos de mútuo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Eventual previsão de cláusula de irrevogabilidade da autorização para descontos em conta corrente nos contratos firmados pelas partes não é, por si só, abusiva. 4. O Tema Repetitivo no 1.085 do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu definitivamente a tese de que os descontos de prestações decorrentes de contratos de empréstimos bancários são lícitos, ainda que a conta bancária na qual incidam as cobranças seja a mesma utilizada para o recebimento de salário. A limitação legal dos contratos de empréstimo consignados em folha de pagamento não incide nessas hipóteses. 5. O Tema Repetitivo no 1.085 do Superior Tribunal de Justiça registrou a possibilidade de revogação da autorização do correntista, porém com a ressalva de que ele deve suportar as consequências contratuais da eventual revogação. 6. A possibilidade de cancelamento da autorização de débitos deve ser realizada com cautela para evitar comportamento contraditório por parte do consumidor. A cláusula geral de boa-fé impõe aos contratantes um padrão de conduta ético, probo e leal durante a formação e execução do contrato. 7. O cancelamento dos débitos automáticos em conta corrente é possível nos casos em que o consumidor não reconheça a autorização prévia para a implementação da medida, o que não se aplica ao caso em análise. 8. A avaliação da possibilidade de suspensão dos descontos realizados na conta corrente da agravante para o adimplemento de empréstimos bancários poderá ser feita somente após ampla dilação probatória durante a instrução processual, com o exame dos termos exatos contratados. Esse procedimento não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “Não se afigura legítimo desconstituir contratos, a princípio válidos e eficazes, sobretudo quando os descontos a eles relativos derivam de manifestação volitiva do consumidor. Mostra-se de boa cautela a manutenção dos contratos até a fase conciliatória entre as partes.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXII, e 70; CC, arts. 421 e 422; CDC, art. 4o, III. Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.085/STJ; STJ, REsp 258.103, Quarta Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 7.4.2003; STJ, AgInt no REsp 1.922.486, Terceira Turma, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, j. 30.9.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.527.316, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.2.2020; STJ, AgInt no REsp 1.805.709, Quarta Turma, Rel.a Min.a Maria Isabel Gallotti, j. 9.12.2019; STJ, REsp 1.863.973, Segunda Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15.3.2022 (Acórdão 2043219, 0727249-39.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, Relator(a) Designado(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 23/09/2025.) (g. n.) Assim, considero que a imposição da obrigação de débito automático nas contas correntes dos mutuários constitui um dos riscos avaliados e aceitos pelas partes na celebração do negócio jurídico. Caso o mutuário deseje modificar essa forma de pagamento de maneira unilateral, sem o devido contraditório e a negociação com a instituição financeira, estará alterando substancialmente o contrato de financiamento celebrado. Tal alteração, sem o devido processo de revisão e negociação, pode causar um desequilíbrio na relação contratual e, no contexto do superendividamento crescente, prejudicar ainda mais o mercado de crédito, com reflexos em custos financeiros mais elevados para os consumidores. Nessa conjuntura, o caminho adequado para o mutuário seria buscar a revisão da cláusula que autoriza o débito automático, propondo a celebração de novos contratos, com uma nova forma de pagamento das prestações e a concessão de novas garantias por parte do consumidor. Em conclusão, vale destacar que, ao tentar modificar unilateralmente a forma de pagamento, o próprio mutuário poderá ser prejudicado, uma vez que a dívida será postergada e novos encargos financeiros, com a incidência de juros, se acumularão sobre a obrigação principal. Por conseguinte, em sede de cognição sumária, entendo presentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator